Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-18.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-18.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), AVENIDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.447.655/0001-87 (APELADO), FRANCISCO GARLET - CPF: 025.271.229-30 (APELADO), CRISTIANE DAL PONTE GARLET - CPF: 019.590.659-47 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006321-18.2020.8.11.0045

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADOS: AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação Monitória n.o 1006321-18.2020.8.11.0045, ajuizada em face de
AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e outros
, que julgou procedente o pedido inicial para
“[...] constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo débito perfaz o montante R$ 64.822,84 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Condeno
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 309391912, sendo estes rejeitados no Id. 309391916.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Os devedores não quitaram pontualmente as parcelas contratadas, razão pela qual fora distribuída a presente ação. Nota-se, portanto, que os Recorridos, mensalmente, deixaram de adimplir o contrato, incidindo sobre as parcelas, além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação. Cabe aqui ressaltar que a Recorrente é uma Cooperativa de Crédito e concede empréstimos com juros menores do que os Bancos convencionais, visando evitar a inadimplência, de forma que pactua com seus cooperados encargos contratuais capazes de inibir tal insolvência. A jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, implicitamente, pelo fato da correção, por este entendimento, seguir o preceito do art. 389 do CC”
(sic).

Aduz que “
Do contrário, a mora da parte Recorrida a favorecerá, uma vez que os juros não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará o devedor em detrimento da credora.”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] reformar a decisão objurgada, para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros moratórios e remuneratórios, até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não se opondo ao recurso ofertado pela apelante.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 309708868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedente o pedido inicial para
“[...] constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo débito perfaz o montante R$ 64.822,84 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Condeno
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.”
(sic)

Eis a sentença exarada:

“[...]
2.
Considerando que as questões relevantes ao deslinde da causa são apenas de direito, dou o feito por preparado para julgamento no estado em que se encontra.

Quanto as alegações de mérito, sabe-se que o curador especial possui prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, de acordo com o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há que se considerar, no entanto, que os embargos, por si só, não têm o condão de desconstituir o direito do autor em exigir do devedor o pagamento do débito, que apresenta os requisitos necessários nesse sentido.

Sendo assim, o embargante não logrou êxito em desconstituir tais presunções do débito, o que só seria possível mediante prova inequívoca.

Nessa toada, não merecem prosperar as alegações do Embargante, visto que não trouxe aos autos qualquer prova de suas arguições.

Outrossim, referente ao pedido de concessão do beneplácito da justiça gratuita, cogente ressaltar que o simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja Defensoria Pública não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Recusadas as alegações insertas nos embargos monitórios, e como diz a lei, formando-se o título executivo ope legis, sendo desnecessária qualquer formalidade adicional, destaco que o valor inserto na petição inicial deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso

[...]

3.
Ante o exposto,
REJEITO
os embargos ofertados pelos Requeridos e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação monitória,
com julgamento de mérito
, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo débito perfaz o montante R$ 64.822,84 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.”
(Id. 309391909).

Pois bem. Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.
”

(N.U 1033982-67.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

4.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.”
(N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença, para condenar o apelado ao pagamento da quantia de
R$64.822,84 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)
, acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada está ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(Ex vi STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025